Tribunal: TJSP
Processo: 2055588-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Estupro de vulnerável – Trancamento da ação penal – Falta de justa causa – Laudo de conjunção carnal negativo – Ausência de indícios de atos libidinosos – Descabimento – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade –

Ementa:
Habeas Corpus – Estupro de vulnerável – Trancamento da ação penal – Falta de justa causa – Laudo de conjunção carnal negativo – Ausência de indícios de atos libidinosos – Descabimento – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055588-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é impetrante AUREO
TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO e Paciente BRUNO DA SILVA
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2055588-60.2020.8.26.0000 CUBATÃO VOTO No 33.795
HABEAS CORPUS No: 2055588-60.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
PACIENTE:
BRUNO DA SILVA BRITO
COMARCA DE CUBATÃO 1a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1500241-55.2016.8.26.0157)
VOTO No 33.795
Habeas Corpus
Estupro de vulnerável
Trancamento da ação
penal Falta de justa causa Laudo de conjunção carnal negativo
Ausência de indícios de atos libidinosos
Descabimento

Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova
suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos,
demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto
Filho impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de BRUNO DA
SILVA BRITO, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Cubatão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2055588-60.2020.8.26.0000 CUBATÃO VOTO No 33.795
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente
está sendo processado como incurso no artigo 217-A, caput, do Código
Penal, por fatos ocorridos no ano de 2016.
Alega, no entanto, falta de justa causa para ação
penal, uma vez que o laudo pericial concluiu que não houve conjunção
carnal, mas tal assertiva não foi respeitada pelo D. Promotor de Justiça
em sua peça acusatória.
Afirma, ainda, que no boletim de ocorrência
restou consignado pela mãe da vítima que não houve relação sexual e que
não há indícios nos autos de que o paciente tenha praticado qualquer
outro ato libidinoso, de modo que a materialidade da narrativa
apresentada não ficou minimamente demonstrada.
Requer, assim, o trancamento da ação penal.
A liminar foi indeferida (fls. 46/48).
Regularmente processado, vieram as informações
da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 51 e documentos de fls. 52).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 55/57, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2055588-60.2020.8.26.0000 CUBATÃO VOTO No 33.795
Não há que se falar em ausência de justa causa à
propositura da ação penal, uma vez que existem elementos indicativos da
tipicidade da conduta, da materialidade delitiva, de indícios de autoria e
de culpabilidade, havendo, assim e ao contrário do que sustenta o
impetrante, motivação hábil e suficiente para a apuração dos fatos e
prosseguimento da ação penal.
Ademais, é inadmissível o trancamento da ação
penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos
imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e
de materialidade, o que certamente ocorre no presente caso.
Tudo o mais constitui questão de mérito e, como
se sabe, “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
de autoria ou de prova da materialidade do delito ...” (STJ RHC 24927/RJ 5a
Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 09/08/2011, DJe 25/11/2011).
Eventual divergência no tocante à existência da
conjunção carnal e de atos libidinosos, com o reconhecimento da
atipicidade da conduta do paciente, somente poderá ser reconhecida ao
final, no processo de conhecimento, pois indispensável o revolvimento de
provas,
respeitados
o contraditório
e
a
ampla
defesa,
situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2055588-60.2020.8.26.0000 CUBATÃO VOTO No 33.795
inadmissível na via estreita do habeas corpus, que tem seu campo de
cabimento limitado apenas, como já sublinhado, nos casos de violação ou
de ameaça à liberdade de locomoção e só pode ser concedido em caso de
ofensa a um direito líquido e certo, cuja existência independa do exame e
valoração de provas.
A
propósito,
nesse
sentido
perfilha
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
WRIT
ORIGINÁRIO.
CABIMENTO.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
APROFUNDADO
EXAME NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA. 1. ... 2. Em sede de habeas corpus, conforme
pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o
trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de
justa causa, quando desponta, induvidosamente, sem a
necessidade de avaliação aprofundada de fatos, indícios e provas,
a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção
da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em
exame. 3. Para o trancamento do inquérito policial, como
requerido, necessária a análise aprofundada do contexto fático-
probatório, o que é inviável na estreita via eleita do writ. 4. Ordem
denegada.” (HC 57105 / MS, 5a Turma, Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 25/09/2007, DJ 29/10/2007-
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2055588-60.2020.8.26.0000 CUBATÃO VOTO No 33.795
Diante dessas circunstâncias, inexiste qualquer
ilegalidade ou abuso de poder por parte da D. Autoridade Judiciária
apontada como coatora, não havendo, por conseguinte, qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator